Tribunal: TJES
Processo: 5026378-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026378-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DO CARMO AMORIM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026378-32.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., VX III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DO CARMO AMORIM

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MARCOS ANTONIO DO CARMO AMORIM em face de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, aduzindo o requerente que: a) contratou com o primeiro requerido um empréstimo no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 208,39 (duzentos e oito reais e trinta e nove centavos); b) o acordo não foi cumprido e os descontos passaram a ser realizados de forma semanal; c) realizou diversas reclamações junto à plataforma, sem êxito, o que prejudicou sobremaneira seu fluxo de caixa. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial relativo aos danos morais, condenando as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

Em sede recursal, as empresas requeridas alegam ilegitimidade passiva, não aplicação do CDC e reforma do valor a título de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde foi comprovado a efetiva contratação.

Mantenho entendimento do juiz sentenciante quanto às preliminares, eis que "
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.Em sequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Em se tratando de empresário individual, não há duas pessoas e dois patrimônios a serem considerados. Anote-se que para o empresário individual, a atribuição de um número de CNPJ pela Receita Federal ocorre como simples ficção para efeitos tributários, sem qualquer repercussão no âmbito civil. Não existe, por conseguinte, uma pessoa jurídica distinta da física."

No mérito, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Observo que as partes firmaram a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2105206969 em 20/05/2021, no valor de R$ 2.200,11 (dois mil, duzentos reais e onze centavos), sendo acordado o pagamento em 13 parcelas mensais e sucessivas de R$ 208,39 (duzentos e oito reais e trinta e nove centavos), no período de 26/07/2021 a 26/07/2022 (ID 18877383). Ocorre que, em desconformidade com o acordado as requeridas passaram a realizar descontos semanais referentes ao empréstimo tomado, sendo que por conversa via aplicativo de mensagens se reconheceu erro sistêmico (ID 18877384 - Pág. 5), ou seja, o próprio fornecedor de serviços reconhece o problema aventado pelo autor. Tal fato, sem maiores digressões, interfere diretamente no caixa da empresa, considerando que o autor é um pequeno empresário que passou a sofrer descontos indevidos em sua conta, prejudicando seu faturamento mensal e em total descompasso com o ajustado. A meu ver, evidente a ocorrência de dano moral, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais as relações de consumo. Acrescente-se que as dificuldades em se resolver a questão em sede administrativa somada à necessidade da intervenção do Poder Judiciário ensejam evidentes dissabores caracterizados pela perda de tempo útil do consumidor. Ressalte-se, também, que a cobrança indevida, considerando a condição social do consumidor (empresário individual que aufere rendimentos com a venda de produtos para consumo domiciliar), é motivo de incomum desassossego psicológico, o que revela nítida responsabilidade do fornecedor do serviço quanto à compensação.”

As R. Sentença acompanha o entendimento da Súmula 479 do STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo do consumidor.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)